Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710752-52.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JACO JOSE DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A notícia de alta hospitalar, em primeira análise, sugere o distanciamento do plano apresentado pelo DF para o tratamento do impetrante e que motivou o indeferimento de medidas coercitivas requeridas para o cumprimento da liminar (id 35767018). Aliado à notícia de alta, o impetrante informa que não houve a prometida avaliação oncológica, necessária para o planejamento do tratamento, como reconhecido pelo DF. Enfim, não houve a internação em hospital de maior complexidade nem a avaliação. O impetrante foi mandado para casa e, a julgar pelas suas alegações, sem a apresentação de justificativa. Dessarte, intimem-se o Sr. Secretário de Saúde e o DF para i) providenciarem, no prazo de 72 horas, a avaliação oncológica do impetrante, clínica e com exames laboratoriais e de imagem que se fizerem necessários, além da prescrição do tratamento. Eventual conclusão médica pela desnecessidade desses exames deverá ser justificada por oncologista, com juntada de uma via aos autos; ii) no mesmo prazo, juntarem a justificativa médica que ensejou a alta do impetrante, assim como parecer de oncologista sobre a necessidade ou não da internação; iii) iniciar o tratamento necessário no prazo de 72 horas após sua prescrição e, se necessária a internação, esta deverá ocorrer em hospital preparado para o atendimento oncológico. Caso não haja disponibilidade de vaga em hospital da rede pública, a internação que eventualmente seja necessária deverá ocorrer em hospital da rede particular, às expensas do DF. Para o caso de descumprimento da presente decisão, poderá haver o sequestro de verba para o seu implemento pela rede particular, além da cominação de multa. Querendo, manifestem-se o Sr. Secretário de Saúde e o DF sobre a última petição do impetrante, sem prejuízo do cumprimento da presente decisão. Após a intimação dos impetrados, dê-se vista à Procuradoria de Justiça acerca do teor da manifestação do impetrante, em especial, quanto às supostas irregularidades praticadas pelo hospital. I. Brasília, 20/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator